Tribunal: TJMT
Processo: 0000874-50.2015.8.11.0107
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000874-50.2015.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[OZEMAR ROSSETTO - CPF: 503.370.251-34 (APELADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), VALDENIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 534.896.161-20 (APELANTE), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR DENÚNCIA DE FATOS CRIMINOSOS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NO PONTO EM QUE RECONHECEU OS PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR – RAZÕES GENÉRICAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOAVELMENTE FIXADO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, de modo a combater especificamente os seus fundamentos, não bastando, para tanto, a mera reprodução de teses anteriores.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença enseja o não conhecimento do recurso no ponto.

Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais se fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao duplo caráter: compensatório e sancionatório.

A indenização por danos morais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALDENIR JOSE DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0000874-50.2015.8.11.0107, Código 56051, movida por OZEMAR ROSSETTO, julgou procedentes os pedidos iniciais

para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 64790511).

Em suas razões, de Id. 64790518, o apelante requer a reforma da sentença sob os mesmos argumentos já lançados na peça defensiva, aduzindo que agiu no exercício regular de um direito ao oferecer representação contra o apelado junto ao Ministério Público.

Assevera que não disseminou falsas notícias e nem representou o apelado com argumentos infundados, mas munido de indícios de provas sucientes para que fossem apuradas eventuais irregularidades na contratação da empresa do apelado com o Município de Nova Ubiratã.

Sustenta que não pode ser condenado por manifestar uma opinião sobre a conduta do apelado acerca de uma situação pública, que não se deu de forma ilegal, irregular, de má-fé ou com o intuito deprejudicá-lo.

Pontua que as pessoas que exercem atividade pública estão sujeitas ao crivo das críticas, da liberdade de expressão e da opinião da sociedade, sendo que tais direitos são garantidos constitucionalmente.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pedido inicial, a fim de afastar a condenação em danos morais. Sucessivamente, pugna pela redução do valor indenizatório e pelo rateio do ônus sucumbencial, alegando que houve decaimento recíproco dos litigantes.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 64790526, por meio das quais o apelado protesta pelo não conhecimento do recurso, diante da ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento e a condenação do apelado nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da violação ao princípio da dialeticidade).

Colenda Câmara.

Suscita o apelado preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que o apelante violou o princípio da dialeticidade.

Impende assinalar que o recurso é o meio processual através do qual a parte demonstra o seu inconformismo diante de um provimento jurisdicional que lhe tenha sido desfavorável, requerendo, via de consequência, a sua reforma pela Instância Revisora.

A forma de interposição do recurso de apelação vem descrita no art. 1.010 do CPC, aplicável ao caso
sub judice
, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Destarte, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos é a motivação, ou seja, exige-se que o recorrente explicite de forma clara e pertinente as razões do inconformismo. Da mesma forma, o pedido de nova decisão é que determina um novo pronunciamento de mérito.

Daniel Amorim Assumpção Neves apresenta as seguintes considerações sobre o dispositivo sobredito:

Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso).

O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais.

(...)

Em decorrência do princípio dispositivo, que norteia a existência e os limites - ao menos em regra - do recurso, a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade.”
(Manual de direito processual civil - volume único. 8a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1.490)

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Na hipótese dos autos, nota-se que o recorrente
simplesmente transcreve,
em cópia fiel
,
os fundamentos insertos na peça defensiva, os quais de forma genérica, inegavelmente, não enfrenta especificamente os fundamentos apreciados na sentença, como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso “
para o fim de reconhecer a insuficiência de provas constitutivas do direito da Apelada, a qual não se incumbiu de seu ônus probatório insculpido no artigo 373, I, do Código de Processo, julgando a demanda totalmente improcedente e invertendo os ônus da sucumbência.”

Para melhor esclarecimento, segue a transcrição dos trechos pertinentes quanto a demonstração dos fatos constitutivos da autora, muito bem esmiuçado pelo Juízo
a quo
:

“[...]

O cerne da questão resume-se, então, em analisar se a conduta do requerido (1) em representar pela instauração de inquérito civil contra o autor junto ao Ministério Público e (2) em disseminar notícias em face do requerente constituíram ilicitudes capazes de gerar o dever de indenizar os danos eventualmente causados. Típica hipótese de responsabilidade civil SUBJETIVA, a qual insere-se como regra geral do Código Civil.

Nesse contexto, no caso em tela, verifica-se que o
requerido Valdenir José dos Santos em 17/06/2011 requereu junto ao Ministério Público a instauração de inquérito civil contra o autor para a apuração de
“
enriquecimento ilícito e apropriação indevida de recursos públicos
” (sic),
bem como de
“
crescimento estratosférico da TRR Rio Bonito, que é de propriedade do Prefeito e utilizada pelo irmão Ozemar como laranja a frente dos negócios
”
(sic), dentre outras finalidades.

Tal requerimento, de fato, deu origem à formal instauração de Inquérito Civil contra Ozemar Rossetto
(ora autor), juntamente com Osmar Rossetto, Izael Ferreira dos Santos e Antônio Ludovido Danelli (Portaria 05/2011), o
qual foi posteriormente arquivado pelo órgão ministerial, visto que a investigação concluiu pela inexistência das irregularidades noticiadas e pela total licitude/legalidade dos procedimentos licitatórios

e contratos administrativos firmados
, não havendo que se falar em desvio de verba pública.

Com efeito, é inegável que o direito de petição aos órgãos públicos é garantia constitucional assegurada a qualquer cidadão brasileiro (art. 5o, XXXIV, CF/1988). De igual forma, o direito de representação para se apurar eventuais irregularidades também possui expressa previsão no ordenamento jurídico brasileiro (art. 6o, Lei 7.347/85). No entanto, como é cediço, os direitos e garantias fundamentais não são absolutos, devendo ser exercidos nos limites da razoabilidade e dentro dos critérios de ponderação.

No caso dos autos,
resta nítido que
o requerido Valdenir ultrapassou tais limites,
transbordando-se o seu direito de representação em ato ilícito
. Isto porque,
em claro contexto político local (visto que os fatos ocorreram em ano pré-eleitoral/2011),
formulou,
junto ao Ministério Público,
representação infundada para apuração de irregularidades em procedimentos licitatórios, superfaturamento de preço e elevação patrimonial com verba pública, teses que foram refutadas pelo órgão ministeria
l,
o qual concluiu pela licitude de todas as operações.

Ocorre que
tal comportamento atingiu diretamente a pessoa do autor – Ozemar Rossetto – causando-lhe lesão a direitos da personalidad
e, em especial à sua honra, imagem e reputação perante a comunidade local.

Tal conclusão se extrai principalmente a partir do exame das declarações públicas firmadas em ata notarial
por Claudir Antônio Rizzo, Vanderley Alves de Freitas, Ademar Vani, Lauro Fabiane e Dario Gregório Setter,
os quais, em linhas gerais, confirmaram que o requerido disseminou falsas notícias contra o autor na sociedade de Nova Ubiratã/MT,
imputando-lhe a pecha de “laranja” e atribuindo-lhe suposto envolvimento em esquemas de desvio de óleo diesel, com superfaturamento de preços e indevida evolução patrimonial, o que, como visto acima, se revelou comprovadamente falso.

Vale destacar que tais declarações sequer foram impugnadas pela parte requerida.

Ademais,
referidos testemunhos

foram categóricos

em asseverar
que
tais fatos causaram grave abalo emocional ao autor
, o qual
teve a imagem e reputação abalada na comunidade local,
perdendo vínculos de amizade, deixando de participar das festividades e demais eventos sociais, deixando de frequentar a igreja e passando a exercer uma vida mais reclusa devido ao sentimento de vergonha experimentado em seu íntimo
.

Acrescente-se que
as testemunhas Claudir Antônio Rizzo e Dario Gregório também foram ouvidas em juízo,
sob o manto do contraditório, e
confirmaram tais alegações.

Assim,
o dano moral resta cristalino nos autos, e, inegavelmente, é resultado direto do comportamento adotado pelo requerido, o qual, dolosamente, disseminou falsas notícias contra o autor no meio local e, além disso, formulou representação infundada contra este junto ao Ministério Público Estadual.
Estão preenchidos, portanto, todos os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, exsurgindo o dever de indenizar.”
(destaquei).

Veja, que nas razões recursais o apelante não combate de forma específica os fundamentos que levaram o Julgador
a quo
à procedência da ação, mas apenas tece
considerações genéricas de que
"não praticou qualquer irregularidade ou ilicitude, nem mesmo agiu de má-fé quando representou o apelado ao Ministério Público, apenas praticou seu exercício regular de direito.
”
que em nada infirmam a robustez probatória indicada na sentença e sua construção jurídica vigorosa.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016).

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC noAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1a Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC no 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Portanto, na hipótese, acolho parcialmente a preliminar suscitada em contrarrazões, uma vez que a tese recursal não ataca a fundamentação da sentença quanto à existência dos pressupostos configuradores do dever de indenizar, o que enseja o não conhecimento do recurso no ponto.

É sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Assim, considero o valor fixado pelo Julgador
a quo
de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) adequado à situação descrita nos autos, pois fixado em atenção à situação econômica do ofensor e da condição da pessoa a ser indenizada, e atende ao duplo caráter: compensatório e sancionatório.

Além disso, não há que se falar em sucumbência recíproca quando o valor da condenação for deferido em patamar inferior ao pleiteado, pois, em ações dessa natureza, o pedido é sempre estimativo.

Neste sentido é o teor da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa formulado em contrarrazões, registre-se que “o
simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé
” (AgRg no REsp 995.539⁄SE, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 12.12.2008). Má-fé não se presume, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo (arts. 17, VI, do CPC⁄1973 e 80 do CPC⁄2015) – ausente, na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
conheço do recurso em parte e, nesta, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável às disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021